Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703848-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR SOUZA SANTOS SILVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARTHUR SOUZA SANTOS OLIVEIRA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0700875-29.2025.8.07.0018 proposto pelo ora agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 68504358), afirma que é estudante de escola pública e candidato ao PAS/UNB 2024. Informa que teve sua inscrição indeferida, uma vez que não apresentou os comprovantes de renda da sua irmã Beatriz de Souza Santos Silveira. Verbera que a renda da sua irmã é fixa, oriunda do Benefício de Prestação Continuada (BPC), uma vez que é autista. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante não juntou os termos do edital do Programa de Avaliação Seriada - PAS. Desse modo, antes de apreciar o pedido liminar, oportunizo ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar o Edital no 18 - PAS/UnB SUBPROGRAMA 2022, de 13 de agosto de 2024. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora